Tribunal: STJ
Processo: 0404318-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044481 - SP(2025/0404318-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL SILVA MIRANDA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIANA OLGA NOSE - SP313349
LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
MARIELLE APARECIDA SILVA ROSA - SP442079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos
no
do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea
art. 312
para decretar a prisão preventiva do acusado, em especial a gravidade
concreta da conduta, ao ressaltar a quantidade de drogas apreendidas (
836 "pinos" de cocaína e 18 porções de maconha), e o risco de
reiteração delitiva, em razão dos indícios de habitualidade da conduta e
do registro de condenação anterior pela prática de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA56528974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: aacb8cee-8020-4063-8c33-d81d608b4825

3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação
que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta
Corte, justifica a custódia cautelar.
4. Em interpretação do
VI, do Código de Processo Penal, esta
art. 318,
Corte Superior firmou entendimento de que, com o advento da
, a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de
Lei n. 13.257/2016
filhos menores de 12 anos de idade não tem caráter absoluto ou
automático. É facultada ao Magistrado a concessão do benefício após a
análise,
, de sua adequação.
in concreto
5. No caso, não ficou demonstrado que o paciente seja o único
responsável pelos cuidados da criança, uma vez que a defesa deixou de
juntar documentos capazes de comprovar a alegação.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: aacb8cee-8020-4063-8c33-d81d608b4825

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044481 - SP(2025/0404318-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS GABRIEL SILVA MIRANDA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIANA OLGA NOSE - SP313349
LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
MARIELLE APARECIDA SILVA ROSA - SP442079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos
no
do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea
art. 312
para decretar a prisão preventiva do acusado, em especial a gravidade
concreta da conduta, ao ressaltar a quantidade de drogas apreendidas (
836 "pinos" de cocaína e 18 porções de maconha), e o risco de
reiteração delitiva, em razão dos indícios de habitualidade da conduta e
do registro de condenação anterior pela prática de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA56296401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 041d7853-a095-4431-be3c-b15be42e999d

3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação
que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta
Corte, justifica a custódia cautelar.
4. Em interpretação do
VI, do Código de Processo Penal, esta
art. 318,
Corte Superior firmou entendimento de que, com o advento da
, a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de
Lei n. 13.257/2016
filhos menores de 12 anos de idade não tem caráter absoluto ou
automático. É facultada ao Magistrado a concessão do benefício após a
análise,
, de sua adequação.
in concreto
5. No caso, não ficou demonstrado que o paciente seja o único
responsável pelos cuidados da criança, uma vez que a defesa deixou de
juntar documentos capazes de comprovar a alegação.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
LUCAS GABRIEL SILVA MIRANDA
contra a decisão de fls. 73-79, em que conheci parcialmente do habeas corpus e,
nessa extensão, deneguei a ordem.
Em suas razões, a defesa reitera os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus, afirma que o decreto prisional seria carente de fundamentação
idônea e que estariam ausentes os requisitos do
do CPP. Alternativamente,
art. 312
pleiteia a conversão da segregação em prisão domiciliar, ao argumento de que é
pai de criança com apenas nove meses de idade.
Afirma que "Sem prejuízo do item anterior, a custódia também se revela
incompatível com o quadro fático-probatório individualizado do paciente: a
denúncia registra que com Lucas houve apreensão de apenas dez papelotes de
maconha, sem cocaína" (fl. 85).
Documento eletrônico VDA56296401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 041d7853-a095-4431-be3c-b15be42e999d

Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, a fim de que seja concedida a ordem e revogada a segregação
preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares menos gravosas, ou
substituída por prisão domiciliar.
O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da
República Ana Borges Coêlho Santos, opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 111-116).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Prisão preventiva
Infere-se dos autos que o insurgente foi preso em flagrante, em 17/9/2025
, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, por haver sido surpreendido,
junto com outros dois agentes, na posse de 836 "pinos" de cocaína e 18 porções de
maconha.
O Juízo de origem decretou a prisão preventiva, em decisão assim
fundamentada (fls. 66-68, destaquei):
Extrai-se do boletim de ocorrência que, policiais militares
estavam em patrulhamento quando, passaram em um local
conhecido como ponto de vendas de drogas. Neste momento,
avistaram um indivíduo em frente a uma barbearia sendo que esse
escondeu algo em seu bolso, motivo pelo qual o abordaram.
Identificado como Adiel, com ele foram encontrados 26 pinos
, R$ 303,00 em espécie e um aparelho celular da marca
de cocaína
Motorola. Ao ser questionado, informou que o proprietário da
droga e o responsável pelo tráfico local era Leonardo, e que este
estaria dentro da barbearia. Em razão disso, a equipe policial
entrou dentro da barbearia e encontraram Leonardo e Lucas. Com
Leonardo, foram encontrados 16 pinos de cocaína, R$390,00
em espécie e um aparelho celular. Com Lucas, foram
.
encontrados 10 papelotes de maconha e um aparelho celular
Documento eletrônico VDA56296401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 041d7853-a095-4431-be3c-b15be42e999d

Leonardo, ao ser interrogado, declarou que se fosse beneficiado
entregaria o dinheiro que estava em sua posse (390,00) e mais
outras drogas que estariam escondidas em uma mata. Incentivado
pela equipe policial, Leonardo apontou o local que estaria o
restante da droga, sendo que o entorpecente estava dentro de uma
sacola plástica e, ao ser contabilizado, somou o total de "572
pinos de cocaína de cor rosa, 164 pinos de cocaína de cor roxa,
100 pinos de cocaína de cor branca e marrom, além de 11
potes contendo outro tipo de cocaína, 8 papelotes do tipo zip
com maconha e adesivo do coringa na cor roxa, somando um
" Diante dos fatos, Leonardo,
total de 836 pinos de cocaína.
Adiel e Lucas foram detidos e conduzidos a delegacia.
Pelo que se observa, todos os autuados, em tese, cometerão o
delito do artigo 33 da
. Além do mais,
Lei 11.343/06
a quantidade
de drogas é expressiva, ou seja, mais 830 pinos de cocaína,
, demonstrando que não são
além de dinheiro e aparelho celular
marinheiros de primeira viagem e que vem fazendo do tráfico de
drogas seu meio de vida. Ademais, em que pese, a alegação dos
nobres defensores e que os autuados merecem liberdade em razão
do princípio da inocência, entendo que a custódia cautelar dos
autuados merece ocorrer uma vez que demonstram os
pressupostos do artigo 312 do código penal. Sendo assim, seja
pela quantidade drogas apreendidas, seja pela personalidade
desregrada, seja pela audácia do autuado Leonardo que, segundo
o Ministério Publico vinha sendo gerente das drogas, entendo que
as demais medidas cautelares diversa da prisão não se mostram
suficientes para resguardar a ordem publica, de modo que, nos
termos dos artigo 312 e 313 do CPP, converto a prisão em
flagrante em preventiva.
[...]
Destaca-se, ainda, a expressiva quantidade de entorpecentes
encontrada no local dos fatos, circunstância que evidencia a
considerável intensidade do comércio de drogas ali praticado,
, de modo
denotando a acentuada periculosidade dos autuados
que nenhuma medida cautelar diversa da prisão se revela
suficiente no presente caso.
[...]
Ademais, os indiciados Lucas e Adiel são reincidentes (fls. 60-
, o que torna mais grave sua situação, implicando na
67)
necessidade de sua prisão (art. 310, §2o, CPP). Como ensina
Fernando Capez: “a prisão cautelar é decretada com a finalidade
de impedir que o agente solto, continue a delinquir, pois há
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão
Documento eletrônico VDA56296401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 041d7853-a095-4431-be3c-b15be42e999d

condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos”. (Curso
de Processo Penal 5a ed. São Paulo, p. 229).

O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, do CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Amparado nessas premissas, afirmei, na decisão agravada, que se
mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a
ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a
necessidade cautelar de sua segregação.
Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal, em especial
art. 312
a gravidade concreta da
, ao ressaltar a quantidade de drogas apreendidas (836 "pinos" de cocaína
conduta
e 18 porções de maconha), e
em razão dos indícios
o risco de reiteração delitiva,
de habitualidade da conduta e do registro de condenação anterior pela prática de
tráfico de drogas.
Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva, dada a
, situação que, por
aparente habitualidade da conduta
si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a
custódia cautelar.
De fato, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
108.629/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
11/6/2019)
Documento eletrônico VDA56296401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 041d7853-a095-4431-be3c-b15be42e999d

Além disso: "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em
assinalar que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, a
participação de adolescente na empreitada e o fato de o paciente figurar no polo
passivo de outra demanda criminal justificam a segregação cautelar, a despeito da
sua primariedade, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada e do
fundado risco de reiteração delitiva" (AgRg no HC n.
relator Ministro
782.464/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
9/3/2023)
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de
novas infrações penais.
A propósito: "Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
745.982/MS,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
22/9/2022)
II. Prisão domiciliar
Em interpretação do
VI, do Código de Processo Penal, esta
art. 318,
Corte Superior firmou entendimento de que, com o advento da
,
Lei n. 13.257/2016
a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de
idade não tem caráter absoluto ou automático. É facultada ao Magistrado a
concessão do benefício após a análise,
, de sua adequação.
in concreto
No caso, o Tribunal de origem afastou a possibilidade de
estabelecimento da prisão domiciliar ao afirmar o seguinte (fls. 42-43, grifei):
No caso em tela, embora as impetrantes tenham comprovado que
o paciente é genitor de uma filha menor de 12 anos (Melissa
Beatriz, nascida em
,
30/01/2025) não juntaram documentos que
comprovassem ser ele, o paciente, o único responsável pelos
. Além disso, o paciente foi preso em
cuidados da sua filha
flagrante por crime gravíssimo (tráfico de drogas), esta não sendo
a primeira vez que o paciente teria sido preso (há a notícia de que
é reincidente), o que não o impediu de voltar a delinquir, de modo
Documento eletrônico VDA56296401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 041d7853-a095-4431-be3c-b15be42e999d

que a sua colocação em liberdade (regime de prisão domiciliar)
não impedirá que ele volte à prática do crime pelo qual foi preso,
deixando, portanto, de cuidar da sua filha menor e, inclusive,
podendo prejudicá-la diretamente, colocando em risco a
integridade física e mental da sua prole, notadamente pelas
consequências inerentes à referida atividade (manuseio das
drogas, de petrechos correlatos, às vezes de armas, o local dos
fatos com a presença de outros integrantes de organizações
criminosas e de potencialmente participar de represálias e disputas
por ponto de drogas, dentre outros). Tudo isso, se mais fosse
necessário, vai de encontro às normas que garantem os direitos da
criança e do adolescente (Constituição Federal, Estatuto da
Criança e do Adolescente, Convenção Internacional dos Direitos
da Criança, dentre outros) e, em última análise, ao próprio
princípio da proteção integral.

Conforme registrei na decisão monocrática, não ficou demonstrado que
o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança – uma vez que a
defesa deixou de juntar documentos capazes de comprovar a alegação –, razão pela
qual não foi concedido o benefício pleiteado.
Portanto, a decisão combatida está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior.
Nesse sentido:
[...]
5. O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora
todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício
previsto no
do CPP não possui aplicação
art. 318, inciso VI,
automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único
responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos". Tal providência - a comprovação de que o
Agravante seria o único responsável pelos cuidados com sua
criança - não foi tomada no caso em concreto.
[...]
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
176.732/MA,
Sexta Turma, DJe de
)
15/6/2023.

[...]
10. Acerca da prisão domiciliar, dispõe o inciso VI do
do
art. 318
Código de Processo Penal, incluído pela
:
Lei n. 13.257/2016
Documento eletrônico VDA56296401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 041d7853-a095-4431-be3c-b15be42e999d

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando
o agente for: (...) VI - homem, caso seja o único responsável pelos
cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
11. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no
sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo
previsto no inciso VI do
do CPP não é suficiente para a
art. 318
concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração
de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o
que não foi comprovado nos autos.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
813.512/RS,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
5/6/2023.

III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56296401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 041d7853-a095-4431-be3c-b15be42e999d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.481 / SP
Número Registro: 2025/0404318-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15062837920258260392 23226292025 23269697120258260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIELLE APARECIDA SILVA ROSA
ADVOGADOS : MARIANA OLGA NOSE - SP313349
LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
MARIELLE APARECIDA SILVA ROSA - SP442079
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS GABRIEL SILVA MIRANDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS GABRIEL SILVA MIRANDA (PRESO)
ADVOGADOS : MARIANA OLGA NOSE - SP313349
LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
MARIELLE APARECIDA SILVA ROSA - SP442079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56493514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:17
Código de Controle do Documento: 938c9061-9518-4137-9c66-89c4669f1d06

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:17
Código de Controle do Documento: 938c9061-9518-4137-9c66-89c4669f1d06